Tribunal: TJSP
Processo: 0000230-35.2021.8.26.0510
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Tráfico ilícito de entorpecentes – Ministério Público postula a decretação de prisão preventiva – não Acolhimento – Não demonstrada a presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal – Recurso não provido.